Tribunal: TJDFT
Processo: 0708251-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade – GADERL. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação da GADERL - Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade à remuneração da autora, no percentual de 1,2%, bem como o pagamento dos valores retroativos e vincendos a título de incorporação, atinente a período anterior à criação da referida gratificação.
2. A Lei n. 4.075/2007, criou a GADERL e dispôs que o professor terá direito à incorporação da gratificação à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 0,6%, por ano de efetivo exercício em Atividade de Docência em Estabelecimentos de Restrição de Liberdade, até o limite de 15% (art. 21, inc. IX c/c § 8o, inc. II). Por sua vez, a Lei n. 5105/2013, que reestruturou a carreira Magistério Público do Distrito Federal, revogou a Lei n. 4.075/2007 e estatuiu, em seu art. 30 que a GADERL será incorporada na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor.
3. Logo, é possível concluir, da interpretação sistemática das normas atinentes à matéria, e já considerando o disposto no parágrafo único do art. 30, da Lei 5.105/2013 - dispositivo que, à toda evidência, não teve o condão de conferir direitos retroativos a quem nunca os possuiu anteriormente-, que somente após a edição da Lei n. 4.075/2007 é que há suporte jurídico para a incorporação da GADERL, de modo que, a partir da criação da vantagem, é que esta passou a ser devida aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal que exerciam Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade, por força inexorável do princípio da irretroatividade da lei (art. 6o da LINDB e art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal), e da regra hermenêutica tempus regit actum, sob pena de pena de ocasionar, inclusive, insegurança jurídica ao jurisdicionado.
4. Neste sentido, a Turma de Uniformização, em relação à incorporação da gratificação de alfabetização, firmou a seguinte tese, também aplicável ao caso dos autos, e objeto da Súmula n. 23: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei n. 654/1994.”
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.